Tribunal: STF
Processo: AI 498494
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo Ilegível.
Súmula 288/STF. Precedentes. 4. Certidões do Tribunal de origem.
Exame. Tempestividade. Impossibilidade. Competência do Tribunal ad
quem. 5. Agravo regimental que se nega provimento